Tribunal: TJSP
Processo: 2023418-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Responsabilidade civil – SABESP - Cumprimento de sentença – Impugnação ofertada, com alegação de excesso de execução - Inconformismo diante de decisão que determinou a realização de perícia contábil para apuração do valor efetivamente devido – Diversas divergências entre os cálculos apresentados pelas partes – Cálculos que encerram complexidade, envolvendo diversos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Responsabilidade civil – SABESP - Cumprimento de sentença – Impugnação ofertada, com alegação de excesso de execução - Inconformismo diante de decisão que determinou a realização de perícia contábil para apuração do valor efetivamente devido – Diversas divergências entre os cálculos apresentados pelas partes – Cálculos que encerram complexidade, envolvendo diversos fatores, e que não podem ser resolvidos por meio de simples operações aritméticas – Decisão mantida.

Recurso desprovido.